Tribunal: STM
Processo: 7000308-21.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º C/C ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum. 2. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas em face do arcabouço processual. 3. A DPU não trouxe aos autos qualquer prova documental ou laudo médico que comprovasse a condição de inimputabilidade do Acusado. 4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de um muro de 3 (três) metros indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o réu encontrava-se em condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se pautar por ela. 5. Quanto à invocação de aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto, não assiste razão à DPU, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática de furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade, independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos. 6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-21.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, CONTRA OS VOTOS
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE A ACOLHIAM E ANULAVAM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL,
RESSALVANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, E, COM
FUNDAMENTO NO ART. 1º, § 1º E ART. 3º, ALÍNEA "A", TODOS DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, APLICAVAM, DE FORMA SUBSIDIÁRIA A
REGRA PREVISTA NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
SUSPENDENDO-SE O FEITO E A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, INTEGRALMENTE, A
SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-21.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º C/C ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL.
REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital
seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras
previstas no Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão
do processo e do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que
não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito
Processual Penal Comum.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas em
face do arcabouço processual.
3. A DPU não trouxe aos autos qualquer prova documental ou laudo médico que
comprovasse a condição de inimputabilidade do Acusado.
4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada
de um muro de 3 (três) metros indicam que, ao contrário do alegado pela DPU,
o réu encontrava-se em condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e
de se pautar por ela.
5. Quanto à invocação de aplicação do princípio da insignificância, no caso
concreto, não assiste razão à DPU, posto que a conduta de invasão de área
militar, mormente para prática de furtos, absolutamente, não pode ser
considerada desprovida de ofensividade, independentemente dos valores
patrimoniais dos bens subtraídos.
6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação
conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento a preliminar defensiva de nulidade da citação
por edital e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa,
mantendo-se a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença prolatada pelo Dr. CELSO CELIDONIO, Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o civil ANTONIO CEZAR DA
CRUZ FREITAS à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, como incurso no art.
240, §§ 4º, 5º e 6º c/c art. 30, inciso II (Furto qualificado na forma tentada) c/c o art. 30, todos
do Código Penal Militar (CPM), com o regime inicial semiaberto para eventual cumprimento
da pena, com fundamento no art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, sem o
direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), e sem a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84,
inciso I, do CPM c/c art. 606 do CPPM, tudo na forma do art. 607 do CPPM.
Narra a Exordial acusatória que (APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, Evento
1, Doc. 1):
“No dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 19h40min (período noturno1), o denunciado
civil ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS foi flagrado, após ingressar no interior do
aquartelamento do Depósito de Subsistência de Santo Ângelo-RS mediante escalada,
subtraindo para si um alicate, uma lanterna, uma calça camuflada, um cinto e um par de
coturnos, todos materiais pertencentes à administração militar (termo de apreensão no evento
01, doc. 01, fls. 12-13). Segundo consta, o denunciado ingressou no aquartelamento escalando
um muro de 3m (três metros) de altura, dotado de concertina, localizado na lateral dos fundos
da OM, utilizando uma bicicleta de sua propriedade para subir e obter êxito na escalada (auto
de constatação de furto qualificado indireto no evento 01, doc. 01, fl. 39, e imagens no mesmo
evento e documento, fls. 74-84). Após transitar no interior das instalações militares por cerca
de 10min (dez minutos), Antônio Cezar da Cruz Freitas ingressou no almoxarifado, que se
encontrava aberto, e retirou os materiais descritos. O furto somente não foi consumado por
motivos alheios à vontade do agente, já que sua ação foi observada pelos militares da
guarnição de serviço (a exemplo da testemunha Soldado Guilherme Bueno de Lima) por meio
das câmeras de segurança (imagens no evento 01, docs. 02- 03), tendo o denunciado sido
abordado ainda no interior do aquartelamento, já vestindo a calça, o cinto e o par de
coturnos, enquanto o alicate e a lanterna se encontravam no interior de sua mochila (imagens
no evento 01, docs. 04-05). Igualmente, foram encontrados, já separados para serem levados,
uma bateria de caminhão e um macaco hidráulico. No interior da mochila também foi
encontrada uma faca de serrinha, cuja propriedade não pode ser determinada. Os materiais,
imediatamente apreendidos e prontamente restituídos (auto de restituição no evento 01, doc.
01, fls. 17-18), foram avaliados em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), conforme laudo
do evento 01, doc. 01, fls. 37-38. Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou o
delito previsto no artigo 240 (furto), com as qualificadoras dos §4º (período noturno), §5º
(bens pertencentes à Fazenda Nacional) e §6º, II (mediante escalada), c/c artigo 30, II
(tentativa), todos da Lei Penal Castrense. [...]”
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27/6/2022, a Denúncia foi oferecida, sendo recebida em 29/6/2022 (APM,
Evento 1, Docs 1 e 2).
O Réu foi regularmente citado por Edital, nos termos do art. 277, inciso V,
alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por se encontrar em local incerto e
não sabido (APM, Eventos 24 e 25, Docs 1 e 2).
No dia 13/9/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia: 1º Ten
Ex ANNA LUIZA GISLER MACIEL DA CUNHA e Cb GUILHERME BUENO DE LIMA
(APM, Evento 35).
Por encontrar-se ausente, citado por Edital, foi assistido pela Dra. JOSIANNE
ZANOTO, Defensora Pública Federal. Na mesma oportunidade, foi decretada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar a revelia do acusado (APM, Evento 35).
O MPM deu por encerrada sua prova testemunhal (APM, Evento 35).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 39).
Foi designada audiência de qualificação e interrogatório para o dia 26/10/2022,
sendo que o acusado (revel), assistido pelo Dr. JOSÉ LUIZ KALTBACH LEMOS, Defensor
Público Federal, não compareceu (APM, Eventos 45 e 49).
Na fase do art 427 do CPPM não houve requerimentos por parte do MPM e da
Defesa (APM, Evento 58 e 60).
Na fase do art. 428 do CPPM, foi determinada vista sucessiva ao MPM e à
Defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias, para apresentação das alegações escritas (APM, Evento
62).
Em 30/1/2023, em sessão de julgamento, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM condenou o Apelante nos termos relatados (APM, Evento 76).
Em 30/1/2023, a sentença foi disponibilizada no E-Proc (APM, Evento 76).
Em 22/2/2023, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, sendo as
razões apresentadas em 27/3/2023 (APM, Eventos 85 e 90).
Em suas Razões, a DPU requer: preliminarmente, que seja declarada a
nulidade absoluta do feito, haja vista que a citação do acusado por edital (Evento 24),
descurou do parágrafo único do art. 277 do CPPM), o qual determina ao oficial de justiça que
procure o acusado por duas vezes, se estiver em lugar incerto e não sabido. No mérito, que
seja absolvido o acusado, com esteio no estado de necessidade como causa de exclusão de
culpabilidade, resultante do fato de o apelante ser usuário de entorpecentes à época dos fatos,
ou seja, desprovido da capacidade para entender o caráter ilícito do crime e/ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento (art. 439, alínea “d”, do CPPM). Alternativamente,
também, busca a absolvição do acusado, com base no princípio da insignificância, uma vez
que os objetos subtraídos foram imediatamente restituídos e possuem um valor muito aquém
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da avaliação de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) realizada nos autos, de modo a
caracterizar atipicidade da conduta do apelante, por não vulnerar a hierarquia e a disciplina
(APM, Evento 90).
O MPM, em Contrarrazões, rechaçou toda a argumentação defensiva e pugnou
pelo desprovimento total do Apelo e pela manutenção da sentença nos termos exarados
(APM, Evento 93).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo
desprovimento recursal (AP, Evento 7):
“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§§ 4º, 5º E 6º, II C/C ART.
30, II, E ARTIGO 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DADA A INOBSERVÂNCIA DO § ÚNICO DO
ART. 277 DO CPPM. MERA IRREGULARIDADE. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOLO
COMPROVADO. CONDUTA TÍPICA ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVADO.
BAGATELA.
INAPLICÁVEL.
ALTÍSSIMO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE. DESPROVIMENTO RECURSAL. Apelação interposta pela Defesa
do civil Antonio Cezar da Cruz Freitas, em face da condenação pelo crime de furto
qualificado, previsto no art. 240, §§§4º, 5º e 6º, c/c art. 30, II, todos do CPM. Preliminar.
Nulidade da citação por edital dada a inobservância do § único do art. 277 do CPPM. Mera
irregularidade. Garantia da ampla defesa e do contraditório. Mérito. Autoria e materialidade
delitiva. Dolo comprovado. Lastro probatório suficiente. Estado de Necessidade exculpante,
não comprovado. Parecer estar sob substância alcoólica ou outra de cunho entorpecente no
momento da ação em omissão, sem provas, não culmina em inimputabilidade. Aplicação do
princípio da bagatela. Impossibilidade. Altíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Parecer
da PGJM pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo
desprovimento recursal.” (Grifo do original.).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o presente Recurso de apelação interposto pela Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
A DPU requer que seja reconhecida a existência de vício insanável “(...) que
contamina o presente processo e gera a nulidade absoluta deste, na medida em que o réu foi
irregularmente citado por edital no Evento 24”.
Afirmou, em prol de sua rogativa, que:
“Consoante se depreende dos autos, a Oficial de Justiça apenas procurou o apelante uma vez,
especificamente no dia 02/08/2022, e, apesar de ter feito vários roteiros na tentativa de
localizá-lo, todos foram no mesmo dia (Evento 16 – CERT1).
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a Oficial de Justiça registrou que o réu é conhecido como "Toinho” em razão de
frequentar a região, bem como foi localizada a residência dos seus genitores, na zona rural de
Entre Ijuís, RS.
Ou seja, a profissional teria informações para continuar a busca pela localização do réu,
entretanto, não tentou localizar o apelante em dias diferentes, tanto é verdade que consta nos
autos somente uma certificação relativa à impossibilidade da citação pessoal.”.
Depreende-se dos autos que, a despeito dos esforços empreendidos, não foi
possível a citação pessoal do ora Apelante (APM, Evento 16):
“CERTIFICO que, em cumprimento à ordem judicial, em 02/08/2022, me dirigi ao Município
de Entre-Ijuís/RS e lá, diante da dificuldade de localização do endereço informado, me dirigi
à sede da Brigada Militar, sendo extremamente bem atendida pelo Ten Vinícius e o Sd Schimit,
que muito além de suas atribuições, colaboraram com esta Oficial de Justiça, prestando
informações sobre o citando, conhecido na região como "Toinho" que possui reiteradas e
recentes passagens pelo delito de furto, sendo o último em veículo, no dia 26/06/2022, em
Santo Ângelo - RS (com flagrante), não mais tendo sido visto. Os Policiais Militares
conferiram no sistema informatizado que o citando encontra-se em liberdade e, então, se
disponibilizaram a guiar esta Oficial de Justiça nos locais habitualmente frequentados por
ele, sendo que todas as pessoas consultadas confirmaram que ele "não tem aparecido faz
mais de mês". Após esse roteiro, os Policiais Militares, seguidos por esta Oficial de Justiça,
se dirigiram para a residência da Família, na zona rural de Entre-Ijuís/RS (informado no
MC, mas que não consta no Mapa da Região e é de difícil localização) e lá encontrei a Srª.
Juraci e o Sr. Homero, genitores do citando, que muito abalados relataram desconhecer seu
paradeiro e, sob forte emoção, disseram que o filho, além de diversas passagens policiais,
teve problemas de violência doméstica com os pais e a irmã, a aproximadamente dois meses,
e desde então não dá mais notícias.” (Grifos nossos.).
Assim, por se encontrar em local incerto e não sabido, procedeu-se a citação do
Sr. ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS por edital, nos termos do artigo 277, inciso V,
alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (APM, Eventos 24/25).
Ressalta-se que, desde a decretação de sua revelia, o Acusado é, regularmente,
assistido pela DPU (APM, Evento 35).
As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital
seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, por tanto, a aplicação das regras previstas no
Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da
prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a
aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
Este Tribunal tem se posicionado, reiteradamente, sobre a impossibilidade de
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP na JMU:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO
PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO
VERIFICAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
COMPETÊNCIA
LEGAL.
CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por
edital, haja vista que os autos revelaram que o Paciente ocultou-se da citação por Oficial de
Justiça com o claro propósito de não ser localizado, razão pela qual deve incidir o disposto
no art. 277, inciso V, do CPPM. Precedente do STM. Decisão unânime. Age com evidente
menoscabo ao Poder Judiciário e não faz jus ao benefício da suspensão condicional da
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM, o sentenciado que,
esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal para o início
da persecução penal com intuito protelatório e frustra processo de execução da pena. É
competente o Juiz Federal da Justiça Militar para expedir mandado de prisão em desfavor de
sentenciado ex-militar, a fim de viabilizar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para
o início do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do STM. Ordem denegada.
Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000, Relator: Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 07/04/2022 e publicado em
20/04/2022) (Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
PREVISÃO
NO
CPPM.
REVELIA
NÃO
OBSTA
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO
CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366
do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no
CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A citação por edital,
prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar o Acusado, conforme
regramento processual penal militar. III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de
comparecer ao ato processual, sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou
intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da
ampla defesa e do contraditório. IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade
ideológica e de falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas,
mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso
formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de
falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de
mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da
maneira de execução. VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo
material das penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do
recurso. Decisão por maioria.” (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000664-
84.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, Julgamento em 28/4/2022 e
Publicação DJE de 13/5/2022).(Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, já que foram
devidamente cumpridas as disposições legais previstas nos artigos. 277, inciso V, alíneas "d",
292 e 412, todos do CPPM.

MÉRITO
Conforme restou apurado nos autos, no dia 13/02/2022, por volta das 19h40, o
civil ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS foi flagrado, após ingressar no interior do
aquartelamento do Depósito de Subsistência de Santo Ângelo-RS, mediante a escalada de um
muro de 3 (três) metros, utilizando uma bicicleta para ganhar altura, oportunidade em que
subtraiu para si, um alicate; uma lanterna; uma calça camuflada; um cinto e um par de
coturnos, todos materiais pertencentes à administração militar descritos no Termo de
Apreensão (APM, Evento 1) (APM, Evento 1, Doc. 1, Fls. 12/13).
A materialidade e a autoria do delito imputado encontram-se plenamente
comprovadas nos autos, pelo Auto de Prisão em Flagrante, lavrado na 13ª Delegacia de
Polícia Regional do Interior/Santo Ângelo/DPPA (IPM, Evento 1, Fls. 16-19); pela
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorrência policial nº 1157/2022 (IPM, Evento 1, Fls. 07-11); pelo Auto de Apreensão (IPM,
Evento 1, Fls. 12-13); pelo Auto de Restituição ao Exército dos objetos: alicate, lanterna,
calça e bota, todos materiais pertencentes à Administração Militar (IPM, Evento 1, Fls.
14/15); e pelo Auto de Avaliação (IPM, Evento 1, Fls. 34/35), bem como pelas provas
testemunhais.
Doutra feita, em que pese os argumentos defensivos, não há base fática e
jurídica para o acolhimento das teses de afastamento da culpabilidade e da insignificância da
conduta ilícita perpetrada pelo Apelante.
DO ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE
A DPU busca a absolvição do Apelante, sob o argumento de que o réu teria
realizado a conduta sob o estado de necessidade, que resultaria na exclusão de sua
culpabilidade, considerando que: “a condição do réu de ser usuário de entorpecentes à
época dos fatos”, impediria a capacidade de “entender o caráter ilícito do crime e/ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 439, “d”, do CPPM)”:
“ (...)
Embora ausentes documentos médicos e apesar de não instaurado incidente de sanidade
mental no presente caso (pois o réu é revel), ficou evidenciado, durante a instrução, que o
apelante é usuário de entorpecentes, apresentando dependência das substâncias e
comprometimento das suas funções cognitivas.
Consoante informações sobre a vida pregressa do indiciado prestadas junto à Polícia Civil de
Santo Ângelo, RS, o próprio apelante admitiu ter ingerido “crack” antes de cometer o delito e
declarou ser viciado em bebidas alcóolicas (Evento1-INQ1-fl. 28 do IP).
No caso de vícios da espécie, o indivíduo não é capaz de conter-se e de autodeterminar-se,
pois é movido pela dependência – e é isso que torna o torna inimputável.”
Não assiste razão ao pleito defensivo.
A DPU não trouxe, aos autos, qualquer prova documental ou laudo médico que
comprovasse à condição de inimputabilidade do Acusado.
Infelizmente, de fato, não é incomum que os autores de delitos dessa natureza
encontrem-se sob efeito de drogas ou de álcool, todavia, tal situação, por si só, não importa
no reconhecimento da inimputabilidade ou do estado de necessidade desses.
Nesse ponto, é oportuno considerar as lições de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI[
1] ao tratar da teoria da actio libera in causa:
“com base no princípio de que a ‘causa da causa também é causa do que foi causado’, leva-se
em consideração que, no momento de se embriagar, o agente pode ter agido dolosamente ou
culposamente, projetando-se esse elemento subjetivo para o instante da conduta
criminosa. Assim, quando o indivíduo, resolvendo encorajar-se para cometer um delito
qualquer, ingere substância entorpecente para colocar-se, propositadamente, em situação de
inimputabilidade, deve responder pelo que fez dolosamente-afinal, o elemento subjetivo
estava presente no ato de ingerir a bebida ou a droga.” (Grifo nosso.)
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de
um muro de 3 (três) metros pelo réu indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o
Apelante encontrava-se em condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de
autodeterminação preservadas.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Não assiste razão a DPU ao invocar a aplicação do princípio da insignificância,
no caso concreto, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática de
furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade,
independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte quanto à inadmissão da
incidência do princípio da insignificância nos delitos de furto ocorridos no interior das
organizações militares:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DO AUTO DE APREENSÃO. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
BENS.
NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Ao contrário do que
sustentou o Órgão defensivo, consta dos presentes autos, mais especificamente no Auto de
Prisão em Flagrante, o respectivo Laudo de Apreensão, datado de 26 de fevereiro de 2023, dia
no qual os objetos furtados foram apreendidos no interior da residência do Acusado, tendo
sido fotografados e minuciosamente descritos. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No
caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até mesmo porque ele
próprio admitiu que já havia furtado bicicletas do interior da Unidade Militar em diversas
outras oportunidades, com o intuito de utilizá-las para quitar eventuais dívidas com
traficantes da região, tendo, inclusive, se desfeito de várias delas para esse fim, não sendo
possível reconhecer a incidência do citado Postulado. Além disso, também não se poderia
considerar os bens furtados como de pequeno valor, em virtude de excederem a quantia de um
décimo do mais alto salário-mínimo do país, consoante o disposto no § 1º do artigo 240 do
Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade. (Apelação nº
7000179-79.2024.7.00.000, Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgada em 20/06/2024 e publicada em 03/07/2024) (Grifos nossos.).
Nesse ponto, assiste razão ao MPM (Evento 1, CONTRAZAP5):
“(...)
Vale lembrar que o delito de furto configura-se como um crime impropriamente militar.
Contudo, o fato de o legislador expressamente prevê-lo no Código Penal Castrense indica
que a prática desse delito lesiona não só o patrimônio da vítima, mas também as bases
fundamentais sob as quais se organizam as Forças Armadas, ou seja, a hierarquia e a
disciplina.
Em face dessas circunstâncias, e tendo em vista que a Justiça Castrense deve observar os
princípios basilares das Forças Armadas, não há que se falar em inexpressividade da lesão
jurídica provocada pelo agente, requisito indispensável para a aplicação do princípio da
insignificância.
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, a incidência ou não do Princípio da Insignificância de modo a tornar a
conduta atípica exige um reduzido grau de reprovabilidade, situação inocorrente nos autos.
No caso sub judice, importante destacar que, ainda que o valor dos bens apreendidos na posse
do apelante tenham sido avaliados pela DPU em torno de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais) devido à depreciação pelo tempo de uso, dito valor não pode ser considerado de
pequena monta.
Apenas para efeitos de argumentação, mesmo que se admitisse que o referido valor fosse
insignificante, ainda assim, não teria como incidir o princípio da insignificância, já que a
incidência de tal princípio, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal deve ser
analisada sob quatro vertentes, quais sejam:
1. mínima ofensividade da conduta do agente;
2. nenhuma periculosidade social da ação;
3. reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
4. inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (Grifos nossos.)
A conduta do Apelante enquadra-se, perfeitamente, ao crime previsto no art.
240 (furto), com as qualificadoras previstas no § 4º (durante a noite), no § 5º (coisa furtada
pertence à Fazenda Nacional) e no § 6º, inciso II (mediante escalada), todos do CPM.
Assim, diante de todo o contexto fático demonstrado nos autos e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, a sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao apelo da Defesa, para manter, integralmente, a sentença prolatada pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368760v4 e do código CRC 47a63f89.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:39:16
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 5ª edição rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2024.
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368760 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-21.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao apelo da defesa e manter a sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Celso Luiz
Nazareth.
No entanto, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para acolher
a preliminar de nulidade da citação pelo descumprimento da regra prevista no art. 277 do
CPPM, sucitada pela Defesa, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto da preliminar
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União pugnou pela declaração de
nulidade absoluta do feito, haja vista que a citação do civil Antônio Cezar da Cruz Freitas,
por edital, não cumpriu o que determina o parágrafo único do art. 277 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), que obriga o oficial de justiça a procurar o acusado por duas vezes, se
este estiver em lugar incerto e não sabido.
2. Razões de decidir da preliminar
O oficial de justiça assim certificou nos autos da ação penal militar:
CERTIFICO que, em cumprimento à ordem judicial, em 02/08/2022, me dirigi ao Município
de Entre-Ijuís/RS e lá, diante da dificuldade de localização do endereço informado, me dirigi à
sede da Brigada Militar, sendo extremamente bem atendida pelo Ten Vinícius e o Sd Schimit,
que muito além de suas atribuições, colaboraram com esta Oficial de Justiça, prestando
informações sobre o citando, conhecido na região como "Toinho" que possui reiteradas e
recentes passagens pelo delito de furto, sendo o último em veículo, no dia 26/06/2022, em
Santo ÂngeloRS (com flagrante), não mais tendo sido visto. Os Policiais Militares conferiram
no sistema informatizado que o citando encontra-se em liberdade e, então, se disponibilizaram
a guiar esta Oficial de Justiça nos locais habitualmente frequentados por ele, sendo que todas
as pessoas consultadas confirmaram que ele "não tem aparecido faz mais de mês". Após esse
roteiro, os Policiais Militares, seguidos por esta Oficial de Justiça, se dirigiram para a
residência da Família, na zona rural de Entre-Ijuís/RS (informado no MC, mas que não consta
no Mapa da Região e é de difícil localização) e lá encontrei a Srª. Juraci e o Sr. Homero,
genitores do citando, que muito abalados relataram desconhecer seu paradeiro e, sob forte
emoção, disseram que o filho, além de diversas passagens policiais, teve problemas de
violência doméstica com os pais e a irmã, a aproximadamente dois meses, e desde então não
dá mais notícias. CERTIFICO ainda, que a Srª Juraci informou o seu número de telefone: 55
99159-3296 e que registrei imagem da residência familiar (anexa). Diante do exposto, estando
o citando em local incerto e não sabido, deixo de dar integral cumprimento à ordem judicial e
restituo o Mandado à Secretaria do Juízo. Dou fé.
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368370 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa da única certidão constante nos autos, o oficial de justiça
fez apenas uma diligência para tentar localizar e citar o acusado. Em assim agindo,
descumpriu o dispositivo legal previsto no art. 277 do CPPM ao deixar de tentar citá-lo em
outra oportunidade.
Prevê o dispositivo legal:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V - por edital:
(...)
c) quando não fôr encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o
acusado por duas vêzes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação
pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o
acusado está asilado.
A despeito das condições de vida do acusado e de sua difícil localização, o
oficial de justiça deveria ter tentado localizá-lo novamente para dar cumprimento ao
dispositivo legal.
Portanto, assiste razão à Defensoria Pública da União ao requerer a declaração
de nulidade da citação, tendo em vista que não foi devidamente obedecida a regra do art. 277
do CPPM.
Além disso, verifico que também houve a nulidade da citação por edital,
decretada nos moldes do art. 292 do CPPM.
Observa-se nos autos que o acusado, mesmo revel, foi condenado à pena de 1
ano e 10 meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, c/c art. 30, inciso II
(Furto qualificado na forma tentada), combinado com o art. 30, todos do Código Penal
Militar (CPM), com o regime inicial semiaberto para eventual cumprimento da pena, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem o direito de recorrer em
liberdade, com fundamento no art. 527 do CPPM e sem a concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84, inciso I, do Código Penal Militar, combinado com
o art. 606 e o art. 607, ambos do CPPM.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida
uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e nos tratados
internacionais, que também gozam de status constitucional, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, vejamos:
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368370 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REVOGAÇÃO
DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS
(ARTIGO
7º,
n.
7)
-
NATUREZA
CONSTITUCIONAL
OU
CARÁTER
DE
SUPRALEGALIDADE
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO
INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados
internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de
direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE
MELLO, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de
direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de mutação
constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento
juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e
quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade
contemporânea. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os
magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito
dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico
básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa
humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário,
nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode
ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e
dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e
o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º,
n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do
ser humano. Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:
9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF). (grifos nossos).
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do
direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o Réu pode exercer o
seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
haja vista que o réu apenas se torna sujeito à série de deveres e ônus processuais após a sua
citação válida, momento em que se instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o Código de Processo
Penal (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte)
fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368370 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato, e,
sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá
ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz
social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve
preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem
jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação da justiça. Para
isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou
mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 366 do Código de Processo Penal teve sua redação alterada para poder se
adequar ao novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando garantir a
ampla defesa a todos os acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte redação:
Art. 366, CPP – Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado,
tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de mandados de prisão não cumpridos frustram
o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com isso, perde credibilidade a
justiça, se gasta tempo enorme enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas
com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto
de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será
completada com a citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa nulidade
absoluta (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte, do Código de Processo Penal), pois contraria
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo
que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à informação,
previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do devido
processo legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
todo acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos
seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368370 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às
normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do ordenamento jurídico
pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à
revelia do acusado citado por edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos expressos na
Constituição, como também aos pactos internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados à
nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem
prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de o
processo seguir à revelia do acusado e culminar em sentença condenatória. Tal decisão pode
se tornar inoperante, diante da impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão,
retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do prazo prescricional. Para a
Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja
pelo tempo desperdiçado para uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida
de resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo
com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do
acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das
normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no artigo 292 do
CPPM às normas constitucionais e às previstas nos tratados internacionais, deve ser dada
nova interpretação, restringindo a sua aplicação para aqueles casos onde o acusado, após ser
citado pessoalmente da existência do processo, deixa de comparecer, injustificadamente aos
atos subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma
após ter constituído advogado, que não é o caso destes autos.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União de nulidade da citação por edital pelo descumprimento da regra
prevista no art. 277 do CPPM, declarando a nulidade de todos os atos processuais, desde a
citação do acusado por edital, procedendo, via de consequencia, a citação do acusado nos
termos da lei processual penal militar, e, após, não sendo encontrado o acusado deve
ser aplicado, por analogia, a regra contida no art. 366 do Código de Processo Penal comum
(CPP), suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368370v14 e do código CRC 4a5061bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 23:8:26
7000308-21.2023.7.00.0000
40001368370 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR